Tribunal: CARF
Processo: 19311.720155/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720155/2017-37
RESOLUÇÃO
1001-000.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEA - COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora ateste a efetividade do pagamento integral do crédito objeto do presente
lançamento. Assim, a DRF deve elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser intimada
a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto
7574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2017-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-61.412 proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente, em parte, a
Impugnação apresentada.
Os presentes autos têm como objeto lançamento de ofício do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, consubstanciado no auto de infração de fls. 69/78, cientificado à
contribuinte em 28/06/2017, conforme AR de fl. 86. O montante do crédito tributário lançado a
título de IRRF é de R$ 270.187,57 (ver fl. 69), já incluídos os acréscimos legais, calculados até junho
de 2017.
O procedimento fiscal teve por objeto a verificação de divergências constatadas
entre os valores de IRRF informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e
os valores de IRRF recolhidos por meio de DARF. Como se vê no Termo de Intimação Fiscal de fl.
02, a contribuinte foi inicialmente intimada a apresentar esclarecimentos a respeito de
pagamentos ou compensações eventualmente não detectados pelos sistemas da RFB.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) resta claro e evidente que ao contrário do entendimento adotado pela
DRJ/POA, justamente na hipótese de tributo declarado em DCTF e não pago é
que se aplica o artigo 47 da Lei no 9.4630/96, haja vista ser prescindível a
constituição do crédito tributário pelo lançamento, sendo sim tal comando
normativo perfeitamente aplicável no caso de tributos declarado em DIRF, como
no caso em tela;
b) resta claro e hialino que os pagamentos realizados pela Requente, dentro do
prazo de 20 dias a que se refere o artigo 47 da Lei no 9.430/96, extinguem a
obrigação tributária nos termos do artigo 156, inciso I do CTN, razão pela qual
não deve subsistir o presente lançamento na sua forma original;
c) a perda da espontaneidade se refere exclusivamente a multa, de modo que
jamais a Sra. AFRF poderia ter lavrado o presente auto de infração para
cobrança de principal e juros, uma vez que foram integralmente quitados antes
do lançamento;
d) na hipótese de correta aplicação da multa de ofício do artigo 44 da Lei no
9.430/96, requer a Requerente a imputação de todos os pagamentos realizados,
sob pena de enriquecimento sem causa.
É o Relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2017-37
3
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da extinção do crédito tributário
Após a interposição do recurso voluntário, a Recorrente apresentou petição na qual
solicita a declaração de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN,
considerando o pagamento integral objeto do lançamento de R$ 310.981,36.
Compulsando-se os DARFs apresentados observa-se que alguns não apresentam a
autenticação bancária comprobatória do pagamento.
Assim, considerando alegação de extinção integral do crédito, mostra-se salutar
averiguar a efetividade dos pagamentos realizados.
Portanto, entendo necessária a conversão do processo em diligência a fim de que a
autoridade preparadora possa confirmar a integralidade do pagamento do crédito tributário sob
análise.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade preparadora ateste a efetividade do
pagamento integral do crédito objeto do presente lançamento. Assim, a DRF deve elaborar um
relatório consubstanciado do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de
manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2017-37
4

Fl. 178
DF CARF MF
Original